Tribunal: TJMT
Processo: 0011226-52.2007.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011226-52.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JABUR ADMINISTRACAO S.A. - CNPJ: 78.625.506/0070-05 (APELADO), PATRICIA GASPAR NOBREGA - CPF: 488.817.321-49 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO TSUKASSA DE MAEDA registrado(a) civilmente como PAULO ROGERIO TSUKASSA DE MAEDA - CPF: 468.703.349-00 (ADVOGADO), EDIMILSON MATEUS - CPF: 367.397.909-49 (APELADO), HERCULES ALBERTO THANES - CPF: 206.675.669-53 (APELADO), JOAO IBRAHIM JABUR - CPF: 330.120.599-20 (APELADO), LUIZ RENATO PACKER POZZOBON - CPF: 519.610.757-68 (APELADO), IRMAOS JABUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LIMITADA - CNPJ: 77.237.972/0001-29 (APELADO), JABUR ABDALLA - CPF: 003.669.279-49 (APELADO), MARIA CONCEICAO LEIBANTI BRAVO - CPF: 366.559.379-49 (APELADO), MERLIN GABRIELA HUBNER - CPF: 003.002.100-60 (APELADO), SUN KAP LEE - CPF: 051.284.728-25 (APELADO), JABUR AUTOMOTOR VEICULOS E ACESSORIOS LTDA - FALIDO - CNPJ: 55.683.486/0001-00 (APELADO), GILMAR DONIZETE DA SILVA - CPF: 366.203.869-20 (APELADO), LUIZ CESAR PONTES - CPF: 210.790.309-30 (ADVOGADO), EIMANUEL RIBEIRO - CPF: 045.633.959-00 (APELADO), ELISEU HERNANDES - CPF: 006.824.979-91 (APELADO), ESTANISLAU ADAM - CPF: 104.542.179-00 (APELADO), BENEDICTO RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 006.854.889-34 (APELADO), JURGEN JAKOBS PULS - CPF: 207.074.959-20 (APELADO), SANDRO RAFAEL BARIONI DE MATOS - CPF: 029.938.719-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Termo inicial. Ciência da fazenda pública acerca da ausência de bens penhoráveis. Contagem automática do prazo. Mero requerimento de diligências. Ausência de efeito interruptivo. Inaplicabilidade da súmula 106/
stj
. Recurso não provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Estado contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal e extinguiu o feito. O apelante sustenta erro na definição do termo inicial da contagem prescricional e defende que petições posteriores requerendo diligências de localização de bens, não apreciadas pelo juízo, impediriam o reconhecimento da prescrição.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir qual é o termo inicial do prazo de suspensão e da prescrição intercorrente na execução fiscal, à luz do art. 40 da Lei n. 6.830/1980 e da sistemática firmada no REsp n. 1.340.553/RS;
e (
ii
) estabelecer se o mero peticionamento do exequente requerendo diligências, sem efetiva constrição patrimonial, ou a invocação da Súmula 106/STJ afastam a prescrição intercorrente.

III.
Razões de decidir

3. O prazo de suspensão previsto no art. 40, §§ 1o e 2o, da Lei n. 6.830/1980 tem início na data em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial específica.

4.
No caso, o termo inicial da suspensão não corresponde à data da tentativa frustrada de penhora, mas à data em que a Fazenda Pública teve ciência formal do resultado negativo da diligência, ocorrida em 4.3.2013.

5.
Encerrado automaticamente o prazo de um ano de suspensão em 4.3.2014, inicia-se, de imediato, o prazo prescricional de cinco anos, consumado em 4.3.2019.

6.
O mero requerimento de diligências para localização de bens, desacompanhado de efetiva penhora ou outra constrição patrimonial válida, não interrompe nem afasta o curso da prescrição intercorrente.

7.
A prescrição intercorrente não se afasta por alegada ausência de apreciação judicial de petições quando a paralisação do feito decorre da inexistência de bens penhoráveis, circunstância que constitui justamente o pressuposto fático de incidência do art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

8.
A Súmula 106/STJ não se aplica quando a demora processual não decorre de falha do mecanismo judiciário, mas da impossibilidade objetiva de satisfação do crédito, especialmente quando a própria Fazenda, intimada para se manifestar sobre a prescrição intercorrente, declara não ter provas a produzir nem indica providência útil à localização de bens.

9.
A correção do fundamento adotado na sentença, com alteração apenas do termo inicial da contagem e preservação do
resultado final
, não implica modificação do dispositivo.

IV.
Dispositivo

10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010; Lei n. 6.830/1980, art. 40, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.340.553/RS, Temas 566 a 571; STJ, Súmula 106.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal – Fazenda Pública Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução Fiscal n. 0011226-52.2007.8.11.0041, fundada na CDA n. 003922/06-A,
ajuizada com o
objetivo
de obter
a satisfação de crédito tributário de ICMS.

O juízo de origem julgou extinta a execução fiscal, com resolução de mérito, ao reconhecer a prescrição intercorrente do crédito tributário, por entender que, embora a parte executada tivesse sido regularmente citada, a exequente não logrou localizar bens penhoráveis e transcorreu prazo superior a cinco anos, nos termos do art. 174 do CTN e do art. 40, § 4o, da Lei n. 6.830/80. Consignou, ainda, a isenção de custas, com base no art. 39 da LEF, e deixou de arbitrar honorários, ao fundamento de que a extinção decorreu da ausência de localização de bens passíveis de penhora. (Id 349028523)

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, a inexistência de prescrição intercorrente. Afirma que o entendimento aplicável é o firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.340.553/RS, segundo o qual o prazo de suspensão de um ano e o prazo prescricional subsequente, previstos no art. 40 da LEF, têm início a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

Defende que, no caso concreto, após o ajuizamento da execução em 13.6.2007, houve comparecimento espontâneo da empresa executada em 6.11.2007, nomeação de bem à penhora, apresentação de exceção de
pré
-executividade e sucessivos requerimentos da exequente voltados à localização e constrição de patrimônio, de modo que não houve inércia apta a autorizar a extinção do feito.

Aduz,
ainda, que diversas petições formuladas para impulsionar a execução e obter constrição patrimonial não foram apreciadas pelo juízo, inclusive requerimentos de penhora e de prosseguimento do feito.
Argumenta, por isso, que eventual decurso de tempo decorreu de inércia do aparelho judiciário, e não de desídia da Fazenda Pública, incidindo a Súmula 106 do STJ. Invoca precedentes do STJ e desta Corte para requerer o afastamento da prescrição intercorrente e o regular prosseguimento da execução fiscal. Ao final,
requer o
provimento do recurso para reforma integral da sentença. (Id 349028528)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso,
haja vista estarem
presentes os pressupostos de admissibilidade recursal: o recurso é próprio, tempestivo, foi interposto por parte legítima e atende aos requisitos formais estabelecidos no art. 1.010 do CPC.

A
sistemática
da
prescrição
intercorrente nas
execuções
fiscais: o REsp 1.340.553/RS

A controvérsia posta em
juízo
diz respeito
à

ocorrência
, ou
não
, da
prescrição
intercorrente na
execução
fiscal,
à
luz da
sistemática
fixada pelo Superior Tribunal de
Justiça
no julgamento do REsp 1.340.553/RS, representativo de
controvérsia
, que sedimentou as teses dos Temas 566 a 571.

O referido precedente firmou quatro premissas fundamentais, das quais importam ao caso as seguintes:

Tese 4.1: O prazo de 1 (um) ano de
suspensão
do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1
o
e 2
o
da Lei n. 6.830/80 - LEF tem
início
automaticamente na data da
ciência
da Fazenda
Pública
a respeito da
não

localização
do devedor ou da
inexistência
de bens
penhoráveis
no
endereço
fornecido, havendo, sem
prejuízo
dessa contagem
automática
, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a
suspensão
da
execução
.

Tese 4.2: Havendo ou
não

petição
da Fazenda
Pública
e havendo ou
não

decisão
judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Tese 4.3: A efetiva penhora
é
apta a afastar o curso da
prescrição
intercorrente,
não
bastando para tal o mero peticionamento em
juízo
requerendo a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Dessas premissas, extraem-se as coordenadas
decisórias
para o presente caso: (a) a contagem da
prescrição
intercorrente
é

automática
,
não
dependendo de impulso judicial ou despacho
declaratório
; (b) o prazo corre objetivamente a partir da
ciência
da Fazenda sobre a
ausência
de bens ou
não

localização
do devedor; e (c) apenas a efetiva
constrição
patrimonial interrompe a
prescrição
, sendo insuficiente o simples peticionamento.

O dies a quo e o transcurso do prazo prescricional

O primeiro ponto da
apelação
merece ser acolhido em parte. O Estado tem
razão
ao afirmar que o
dies a quo
do prazo de
suspensão

não

é
a data da
realização
da penhora
on-line

infrutífera
(25.10.2011), mas a data em que a Fazenda
Pública
tomou
ciência
do resultado negativo, o que ocorreu em 4.3.2013, quando o
próprio
exequente juntou a
certidão
negativa de bens
imóveis
e os documentos atestando a
frustração
da
constrição
(Ids 349028428 e ss.).

É
o que prescreve a Tese 4.1 do REsp 1.340.553/RS: o prazo de
suspensão
tem
início
na "data da
ciência
da Fazenda
Pública
", e
não
na data do ato processual que gerou a
situação
de crise na
execução
. Adota-se, portanto, o marco proposto pela
própria
apelante.

Fixado o
dies a quo
em 4.3.2013, a cronologia prescricional e a seguinte:

-
Início
da
suspensão
de 1 (um) ano (art. 40, §§ 1
o
e 2
o
, LEF): 4.3.2013;

- Encerramento da
suspensão
e
início
do
quinquênio
prescricional: 4.3.2014;

-
Consumação
da
prescrição
intercorrente: 4.3.2019.

A
sentença

será
mantida em seu resultado, portanto, embora com
dies a quo
diverso daquele utilizado pela primeira inst
â
ncia, sendo plenamente
cabível
a
correção
de fundamentos no
âmbito
do duplo grau de
jurisdição
, sem que isso importe
reformatio in pejus
ou
alteração
do dispositivo.

O mero peticionamento
não
interrompe a
prescrição
intercorrente

O apelante sustenta que,
após
a
ciência
negativa (4.3.2013), peticionou nos autos em 4.5.2015 e em 6.10.2021, requerendo
diligências
de
localização
de bens, e que tais
petições

não
foram apreciadas pelo
Juízo
, o que obstaria o reconhecimento da
prescrição
com fundamento na S
ú
mula 106/STJ.

O argumento
não
procede. A Tese 4.3 do REsp 1.340.553/RS
é
expressa: "
A efetiva penhora
é
apta a afastar o curso da
prescrição
intercorrente,
não
bastando para tal o mero peticionamento em
juízo
requerendo a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
."

Assim, ainda que se admitisse que os pedidos de 2015 e 2021
não
foram apreciados pelo
Juízo
,
o que, por si
só
,
não
afasta a
prescrição

automática
, eles seriam processualmente inertes para fins de
interrupção
do prazo prescricional intercorrente, por forca do
próprio
precedente repetitivo que rege a
matéria
.

A racionalidade desta regra
é
clara: a
prescrição
intercorrente visa garantir a
segurança

jurídica
e impedir a
eternização
de
execuções
fiscais sem perspectiva de
satisfação
. Permitir que simples
petições
,
sem resultado concreto de
constrição
,
suspendam indefinidamente o prazo prescricional esvaziaria por completo o
propósito
do art. 40
,
da LEF.
A

própri
a

repetição
de pedidos infrutuosos, por
década
, sem
localização
de bens, demonstra a impossibilidade pr
á
tica de
satisfação
do cr
é
dito.

A inaplicabilidade da S
ú
mula 106/STJ ao caso concreto

A S
ú
mula 106/STJ
dispõe
que "
proposta a
ação
no prazo fixado para o seu
exercício
, a demora na
citação
, por motivos inerentes ao mecanismo da
Justiça
,
não
justifica o acolhimento da
arguição
de
prescrição
ou
decadência
". Trata-se de enunciado consolidado e
aplicável
a
situações
especificas.

É
certo
que
esta
Câmara
tem aplicado a S
ú
mula 106/STJ em
execuções
fiscais quando a
paralisação
processual decorre de
omissão
do
próprio
Poder
Judiciário
em praticar ato que lhe incumbia, como, por exemplo, a falta de
intimação
da Fazenda sobre resultado de busca de bens realizada pelo
juízo
, ou a
não

determinação
de
citação
quando requerida tempestivamente. Nessas
hipóteses
,
é
indevido imputar ao credor o prazo de iner
c
ia que
é
, em verdade, do aparato judicial.

Não

é
,
porém
, o que ocorre neste processo. A
paralisação
da
execução

não
decorreu da
omissão
do
Juízo
em cumprir dilig
ê
ncia requerida pelo Estado, mas da impossibilidade objetiva de
localização
de bens
penhoráveis
dos executados
,

circunstância
que
é
, exatamente, o pressuposto fático da
prescrição
intercorrente na
execução
fiscal.
Não

há
como invocar a S
ú
mula 106/STJ para afastar a
prescrição cuja própria geradora é a ausência de patrimônio

localizável
, pois a norma sumulada trata de demora
imputável
ao mecanismo judicial, e
não
a impossibilidade material de
satisfação
do cr
é
dito.

Ademais,
há
elemento decisivo que afasta definitivamente a
invocação
da S
ú
mula 106/STJ: quando o
Juízo
, em 23.9.2022, intimou as partes para
manifestação
sobre a
prescrição
intercorrente
,
oportunidade
processual
específica
aberta ao exequente para demonstrar causas interruptivas ou suspensivas, a Fazenda
Pública
Estadual respondeu, em 18.9.2023, nos seguintes termos (Id 349028522):

"[...] vem, em
atenção
ao despacho de Vossa
Excelência
, informar que
não
tem provas a produzir, sobretudo, outrossim, diante da
presunção
de legalidade/legitimidade/veracidade dos atos administrativos,
não
afastada pelas
alegações
trazidas aos autos pela parte adversa. Na mesma toada, roga o Estado o julgamento antecipado da lide, momento em que se reiteram todas as
alegações
levantadas diante da parte adversa."

Diante dessa
manifestação
,
inadequada, haja vista não tratar de processo de conhecimento, é

inviável
sustentar, em sede recursal, a
ausência
de in
é
r
c
ia da Fazenda. A
própria
apelante declarou, expressamente,
não
ter provas a produzir e requereu o julgamento antecipado sem formular qualquer pedido de
diligência
espec
í
fica tendente a localizar bens ou interromper o prazo prescricional. A S
ú
mula 106/STJ protege o credor que atuou diligentemente e foi prejudicado pela morosidade do aparato judicial;
não
socorre quem, intimado a se manifestar sobre a
prescrição
, abdica de demonstrar qualquer causa obstativa.

Ressalta-se, por fim, que o arquivamento do feito em 2.12.2013 (art. 40, § 2
o
, LEF) observou rigorosamente a
sistemática
do repetitivo, e a
digitalização
ocorrida em 16.9.2019
é
ato de
modernização
administrativa interno do Poder
Judiciário
que
não
representa
intimação
da Fazenda nem
reabertura do prazo. O pedido de prosseguimento de 20.5.2021, sem
diligência
espec
í
fica e sem qualquer penhora obtida,
não
produz efeito interruptivo sobre o prazo j
á
consumado em 4.3.2019.

Em suma:
o termo
inicial
do prazo prescricional intercorrente
é
4.3.2013, data da
ciência
formal da Fazenda sobre a
constrição

infrutífera
, e
não
25.10.2011 (como fixado pela
sentença
). O prazo de
suspensão
de 1 ano encerrou-se em 4.3.2014, e o
quinquênio
prescricional consumou-se em 4.3.2019. As
petições
subsequentes
não
produziram penhora efetiva e
são
insuficientes para interromper a
prescrição
(Tese 4.3 do REsp 1.340.553/RS). A S
ú
mula 106/STJ
não
se aplica ao caso porque a
paralisação
decorre de
ausência
de bens
penhoráveis
, e
não
de
omissão
judicial, e, sobretudo, porque a
própria
Fazenda declarou
não
ter provas
diligência a requere
quando intimada sobre a
prescrição
. A
sentença
, portanto, deve ser mantida em seu resultado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026